Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600176-08.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "E", DA LC
Nº 64/90. RECURSO QUE NOTICIA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS PARA SUSPENSÃO TÃO SOMENTE DO TRÂNSITO
EM JULGADO. AUSÊNCIA DE REFLEXOS NA CONDENAÇÃO POR
ÓRGÃO COLEGIADO. INELEGIBILIDADE QUE NÃO FOI AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo
Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou procedente o
pedido de impugnação ao registro de candidatura e indeferiu o registro do
recorrente, em razão de condenação criminal transitada em julgado por furto
qualificado, configurando a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da LC nº
64/90.

1.2. O recorrente alega que a condenação teve sua eficácia suspensa por
decisão liminar em habeas corpus, o que afastaria a inelegibilidade e o
objeto da ação de impugnação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verifica-se se a liminar que suspende o trânsito em julgado da
condenação criminal é suficiente para afastar a inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, "e", da LC nº 64/90, bem como se houve a suspensão dos efeitos
da condenação que impede o registro da candidatura.

Num. 43993197 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017531085400000042946455
Número do documento: 24091017531085400000042946455
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:38:18

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade decorrente de condenação criminal por órgão
colegiado independe do trânsito em julgado, bastando a decisão
condenatória para impedir o registro de candidatura, conforme art. 1º, I, "e",
da LC nº 64/90.

3.2. A decisão liminar que suspende os efeitos do trânsito em julgado da
condenação não afasta a inelegibilidade, pois não houve a suspensão da
condenação, mas apenas a reabertura do prazo para interposição de
recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu
o registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: "A suspensão tão somente do trânsito em julgado por
liminar em habeas corpus não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
'e', da LC nº 64/90, que se configura com a condenação por órgão
colegiado, que no caso não foi suspensa."4.2.

D

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600176-08.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600176-
08.2024.6.16.0139 (DRAP - 0600176-53.2024.6.16.0139), que julgou procedente Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Emerson Luiz
Sansana, em razão de estar configurada a inelegibilidade do art. 1º, I, "e", da LC nº 64/90.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Emerson Luiz Sansana, sob o número sob o número
22015, pelo 22 - PL, no Município de Ponta Grossa. No caso em questão o pretenso candidato foi
condenado em decisão proferida pela 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa, pela prática de crime
tipificado no art. 155, §§ 3º e 4º, inciso I, do CP, tendo-lhe sido aplicada pena de 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multas, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída
por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade e interdição
temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bares, prostíbulos, casas noturnas e
lugares congêneres. A condenação transitou em julgado em data de 20/07/2023. Conforme o Art. 1º,
I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990, "os que forem condenados, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:" Após esse período é que estará
restabelecida a elegibilidade.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON LUIZ SANSANA (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993197
10/09/2024
17:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.002

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600176-08.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: EMERSON LUIZ SANSANA
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "E", DA LC
Nº 64/90. RECURSO QUE NOTICIA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS PARA SUSPENSÃO TÃO SOMENTE DO TRÂNSITO
EM JULGADO. AUSÊNCIA DE REFLEXOS NA CONDENAÇÃO POR
ÓRGÃO COLEGIADO. INELEGIBILIDADE QUE NÃO FOI AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo
Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou procedente o
pedido de impugnação ao registro de candidatura e indeferiu o registro do
recorrente, em razão de condenação criminal transitada em julgado por furto
qualificado, configurando a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da LC nº
64/90.

1.2. O recorrente alega que a condenação teve sua eficácia suspensa por
decisão liminar em habeas corpus, o que afastaria a inelegibilidade e o
objeto da ação de impugnação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verifica-se se a liminar que suspende o trânsito em julgado da
condenação criminal é suficiente para afastar a inelegibilidade prevista no
art. 1º, I, "e", da LC nº 64/90, bem como se houve a suspensão dos efeitos
da condenação que impede o registro da candidatura.

Num. 43993197 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017531085400000042946455
Número do documento: 24091017531085400000042946455
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:38:18

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade decorrente de condenação criminal por órgão
colegiado independe do trânsito em julgado, bastando a decisão
condenatória para impedir o registro de candidatura, conforme art. 1º, I, "e",
da LC nº 64/90.

3.2. A decisão liminar que suspende os efeitos do trânsito em julgado da
condenação não afasta a inelegibilidade, pois não houve a suspensão da
condenação, mas apenas a reabertura do prazo para interposição de
recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu
o registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: "A suspensão tão somente do trânsito em julgado por
liminar em habeas corpus não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
'e', da LC nº 64/90, que se configura com a condenação por órgão
colegiado, que no caso não foi suspensa."4.2.

Dispositivos relevantes citados:

- LC nº 64/90, art. 1º, I, "e".

Jurisprudência relevante citada:

- TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 6809, Acórdão, Des. Luiz Fernando
Wowk Penteado, Publicação: PSESS, Publicado em Sessão, 26/11/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EMERSON LUIZ SANSANA em face
Num. 43993197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017531085400000042946455
Número do documento: 24091017531085400000042946455
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:38:18

da sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa (ID 43965209), pela
qual foi julgado PROCEDENTE o pedido de impugnação ao registro de candidatura formulado
pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de INDEFERIR o pedido de registro de candidatura do ora
recorrente, em razão de estar configurada a inelegibilidade do art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/90,
consistente em condenação criminal transitada em julgado, por crime de furto qualificado, em seu
desfavor.

Fundamentou-se na sentença que “In casu, conforme verificado pelo Parquet, o
impugnado foi condenado criminalmente por decisão definitiva, a qual transitou em julgado em
20/07/2023 e, até o momento, não se tem notícias de que a pena imposta foi cumprida
integralmente”.

Em suas razões recursais (ID 43965215), o recorrente sustenta que: a) o recorrente
havia sido condenado pelo crime de furto qualificado, porém, no dia 01/09/2024, tal condenação
teve sua eficácia suspensa mediante concessão de liminar em sede de habeas corpus; b)
desta forma, ocorreu a perda do objeto da Presente AIRC, vez que não há outra condenação
transitada em julgado apta a ensejar a impugnação do Registro de Candidatura do recorrente; c)
a decisão liminar, oriunda da 3ª Câmara Criminal em Composição Isolada do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná (em anexo) é expressa ao deferir "a liminar pleiteada a fim de suspender os
efeitos do trânsito em julgado do acórdão proferido por esta Corte nos autos sob nº 0044927-
12.2019.8.16.0019, até o julgamento definitivo do presente writ"; d) não houve restrição ou
condicionantes na determinação da suspensão dos efeitos da sentença condenatória; e) a notícia
de fato superveniente afasta a inelegibilidade que ocasionou o indeferimento do registro de
candidatura, com a consequente perda do objeto da presente ação de impugnação ao registro de
candidatura (AIRC), uma vez que não há outra condenação transitada em julgado apta a ensejar
a impugnação do registro de candidatura do recorrente; f) a situação foi prevista e disciplinada
pelo art. 11, § 10, da Lei n.º 9.504/1997, que autoriza a possibilidade de alterações
supervenientes que venham a afastar a inelegibilidade e culminar no posterior deferimento.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de julgar improcedente
a Ação de Impugnação a Registro de Candidatura e, via de consequência, deferir o Requerimento
de Registro do recorrente. Juntou documentos.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentou que resta impossível o deferimento do registro de candidatura do recorrente,
argumentando que: a) a decisão judicial proferida pela 3ª Câmara Criminal do TJPR apenas
deferiu a liminar pleiteada a fim de suspender os efeitos do trânsito em julgado do acórdão
proferido pela Corte, diante da alegação de que, após a publicação do resultado do julgamento
colegiado, a defesa técnica do Recorrente não foi intimada, tendo os autos sido submetidos
unicamente para ciência do Ministério Público, sendo que o Recorrente, no bojo do Habeas
Corpus em comento, requer seja concedida a ordem para a desconstituição do trânsito em
julgado da sentença condenatória, devolvendo-lhe o prazo para interposição de recurso contra
acórdão proferido por aquela Corte; b) assim, o acórdão que o condenou, em sede de segundo
grau, pela prática de crime tipificado no art. 155, §§ 3º e 4º, inciso I, do Código Penal,
permanecerá, mesmo diante da procedência do writ impetrado em favor do recorrente, sendo-lhe
apenas oportunizado que interponha recurso contra o acórdão proferido; c) ainda que o
recorrente tivesse cumprido integralmente a pena imposta, não teria transcorrido até o presente
momento o prazo de inelegibilidade de 08 anos a partir do cumprimento da pena, o que atrai a
inelegibilidade do artigo 1º, I, e, da LC 64/90, d) aplica-se ao caso a Súmula TSE nº 61 “ “O
prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 projeta-
se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito
ou multa” (ID 43965220); e) em que pese o entendimento contido na Súmula nº 70 do TSE (“O
encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que
afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/1997”), o Recorrente
permanecerá inelegível no dia da eleição, a qual ocorrerá no dia 06 de outubro de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, de modo a manter hígida a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 139ª
Num. 43993197 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017531085400000042946455
Número do documento: 24091017531085400000042946455
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:38:18

Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de
EMERSON LUIZ SANSANA (ID 43973935).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de
EMERSON LUIZ SANSANA, para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido Liberal – PL no
município de Ponta Grossa, nas eleições de 2024.

Formalizado o requerimento com a apresentação da documentação exigida,
sobreveio a impugnação pelo Ministério Público ante ao fato de que o pretenso candidato possui
condenação criminal transitada em julgado.

De acordo com o Ministério Público, o pretenso candidato foi definitivamente
condenado, na Ação Penal sob nº 0044927-12.2019.8.16.0019, pelo juízo da 3ª Vara Criminal de
Ponta Grossa/PR à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas, por incurso nas
sanções do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §§ 3º e 4º, inciso I, do Código Penal.
A sentença transitou em julgado em 20/07/2023.

Restou devidamente comprovado que o recorrente EMERSON LUIZ SANSANA foi
condenado por sentença penal transitada em julgado, pela prática de delito tipificado no artigo
155, §§ 3º e 4º, inciso I, do Código Penal, com pena máxima cominada abstratamente em 8 anos
e multa, assim, não que se cogitar em crime de menor potencial ofensivo.

Em vista dos argumentos e documentos juntados pelo Ministério Público, a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura foi julgada procedente e consequentemente restou
indeferido o pedido de registro de candidatura EMERSON LUIZ SANSANA, em razão de estar
configurada a inelegibilidade do art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/90 in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos
crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
Num. 43993197 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017531085400000042946455
Número do documento: 24091017531085400000042946455
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:38:18

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

(...)

§ 4o A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se
aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor
potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que, no dia 01/09/2024, tal
condenação teve sua eficácia suspensa mediante concessão de liminar em sede de habeas
corpus, o que, no seu entendimento, ensejaria a perda do objeto da Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura (AIRC).

A fim de comprovar suas alegações, acostou ao recurso cópia da mencionada
decisão liminar, o qual deve ser conhecido.

No que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede de recurso
ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No processo de
registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do
pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso
ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste momento
processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que os documentos
que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados enquanto não esgotada a
instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos processos de registro de
candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até
mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Sucede que, ao contrário do que sustenta o recorrente, não houve a
suspensão da condenação criminal, mas tão somente do trânsito em julgado.

Com efeito, na decisão liminar concedida em Habeas Corpus em 01/09/2024
constou “defiro a liminar pleiteada a fim de suspender os efeitos do trânsito em julgado do
acórdão proferido por esta Corte nos autos sob nº 0044927-12.2019.8.16.0019, até o julgamento
definitivo do presente writ” (Id. 43965217), com a finalidade de oportunizar que o impetrante, ora
Num. 43993197 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017531085400000042946455
Número do documento: 24091017531085400000042946455
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:38:18

recorrente, interponha recurso contra o acórdão proferido.

A decisão foi proferida pelo Desembargador Substituto HUMBERTO GONÇALVES
BRITO data de 01.09.2024. Para melhor compreensão do que restou decidido naquele feito,
transcrevo a sua integralidade:

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado por GUSTAVO BUENO LAROCA
em favor de EMERSON LUIZ SANSANA, paciente condenado na Ação
Penal de nº 0044927-12.2019.8.16.0019, em razão da prática da infração
penal prevista no artigo 155, §§ 3º e 4º, inc. I do Código Penal.

Narra o impetrante, em suma, que após a publicação do resultado do
julgamento colegiado proferido por esta 3ª Câmara Criminal a defesa técnica
do paciente não foi intimada, tendo os autos sido submetidos unicamente
para ciência do Ministério Público. Alega a nulidade absoluta dos atos
processos e o prejuízo ao paciente, pois houve a perfectibilização do trânsito
em julgado da sentença condenatória sem a regular intimação do seu
defensor constituído.

Assim, pleiteou a concessão do pedido liminar, para que suspensa os
efeitos do trânsito em julgado do acórdão, ao menos até o julgamento final
do presente writ. E, ao final, seja concedida a ordem para que seja
desconstituído o trânsito em julgado da sentença condenatória, devolvendo-
lhe ao paciente o prazo para interposição do recurso contra acórdão
proferido por esta Corte.

É o relatório.

Na presente oportunidade, analiso tão somente o pedido liminar, não me
atendo em realizar análise aprofundada das teses expostas, a fim de que
não adentrar no próprio mérito do writ.

De acordo com o artigo 5º, LXVIII, da Carta Magna: “conceder-se-á habeas
corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder”.

Ocorre que, mesmo que ausente previsão legal, o deferimento de liminar em
habeas corpus, cinge-se a uma medida excepcional, sendo cabível apenas
nas hipóteses de evidentes e flagrantes de ilegalidade e que tragam consigo
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Na hipótese dos autos, constata-se a ocorrência do alegado
constrangimento ilegal, haja vista que após a prolação do acórdão proferido
por esta Corte nos autos sob nº 0044927-12.2019.8.16.0019 (mov. 53.1), a
defesa técnica do paciente não foi intimada eletronicamente acerca do
decisium.

Nota-se que após a juntada do acórdão nos autos da apelação criminal pelo
relator Excelentíssimo Desembargador Substituto Antonio Carlos Choma, o
feito foi entregue em carga para o Ministério Público (mov. 54), com a
expedição de comunicação ao juiz de origem (mov. 55.1). Posteriormente,
não havendo manifestação de ambas as partes (mov. 58), certificou-se o
trânsito em julgado na data de 20/07 /2023 (movs. 59 e 60).
Num. 43993197 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017531085400000042946455
Número do documento: 24091017531085400000042946455
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:38:18

Todavia, apesar do apelante, ora paciente, ter advogado constituído nos
autos, não houve a devida expedição e intimação do recorrente acerca do
acórdão prolatado por esta 3ª Câmara Criminal.

Importa mencionar que após a certificação do trânsito em julgado houve a
devida execução definitiva da pena (mov. 243.1), com a interdição
temporária dos direitos do réu e a prestação de serviços à comunidade.

Portanto, havendo evidente prejuízo a defesa do paciente, visto que após a
publicação do acórdão, o qual manteve a sentença condenatória, não foi
devidamente intimado acerca do conteúdo da decisão colegiada, revela-se
necessária a concessão da liminar pleiteada.

A propósito:

REVISÃO CRIMINAL. REQUERIMENTO PARA DECLARAÇÃO A
NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL E DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DE
NULIDADE QUE AUTORIZA O CONHECIMENTO DE OFÍCIO DO
PEDIDO REVISIONAL COMO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DO
RÉU PELO APLICATIVO WHATSAPP. NÃO OBSERVÂNCIA DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA 073/2021-CGJ. NULIDADE
CONFIGURADA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA COM
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. (TJPR
- 1ª Câmara Criminal - 0098973- 66.2023.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.:
Substituta Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos - J.
02.03.2024)

Sendo assim, defiro a liminar pleiteada a fim de suspender os efeitos
do trânsito em julgado do acórdão proferido por esta Corte nos autos
sob nº 0044927-12.2019.8.16.0019, até o julgamento definitivo do
presente writ.

Comunique-se ao MM. Juiz de Direito da Vara de origem sobre a impetração
do presente writ, facultando a Sua Excelência, se subentender pertinentes, a
prestação de esclarecimentos no prazo de 48: 00 (quarenta e oito) horas.

Decorrido o lapso temporal oportunizado, com ou sem manifestação da
autoridade inquinada de coatora, abra-se vista dos autos à douta
Procuradoria de Justiça.

Intimem-se.

Curitiba, data da assinatura digital.

HUMBERTO GONÇALVES BRITO

Desembargador Substituto

Portanto, não há que se falar em perda do objeto da AIRC, já que a concessão de
liminar em Habeas Corpus, suspendeu tão somente os efeitos do trânsito em julgado da
Num. 43993197 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017531085400000042946455
Número do documento: 24091017531085400000042946455
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:38:18

decisão para devolver o prazo para interposição de recurso em face da decisão colegiada.

Assim, a liminar não gera reflexos na decisão condenatória colegiada, pois a
reabertura de prazo para interposição do recurso em face da decisão colegiada não suspendeu
os efeitos da condenação, a qual por ora, está mantida, podendo ser questionada pelo
respectivo recurso.

Nesse ponto, a d. Procuradoria Regional Eleitoral bem destaca que “Não há notícia,
outrossim, que, após a concessão da liminar, o recorrente tenha apresentado recurso nos autos
de Ação Penal e que este tenha sido recebido com efeito suspensivo”.

Ainda, por bastante pertinente, transcrevo considerações da Procuradoria Regional
Eleitoral acerca da diferenciação da suspensão dos direitos políticos por condenação criminal
transitada em julgado (hipótese que sequer foi aventada nestes autos) da inelegibilidade ora
tratada:

Eventual ausência da condição de elegibilidade decorrente da condenação
criminal transitada em julgado não se confunde com a inelegibilidade
prevista no art. 1°, inciso I, alínea “e”, da LC 64/90.

Esta, diferentemente daquela, não exige o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, bastando que ela tenha sido proferida por órgão
colegiado, e perdura desde a condenação ou do trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.

Efetivamente, não se pode olvidar que, para a configuração da inelegibilidade do art.
1º, I, “e”, da LC nº 64/90 é suficiente que a condenação tenha sido proferida por órgão colegiado
para ensejar a inelegibilidade, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena .

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - RECURSO ELEITORAL -
REGISTRO DE CANDIDATURA - CONDENAÇÃO CRIMINAL -
ESTELIONATO - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO -
APLICAÇÃO OBJETIVA - INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA
NO ARTIGO 1º, I, "E", 2,DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 -
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A condenação por crime doloso contra o patrimônio privado proferida por
órgão judicial colegiado atrai a incidência da inelegibilidade prevista no
artigo 1º, I, "e", 2, da Lei Complementar nº 64/90.

2. "A partir da edição da Lei Complementar nº 135/2010, não se exige
mais a presença da preclusão máxima para a configuração da hipótese
de inelegibilidade, bastando para tanto que a decisão tenha sido
proferida por órgão colegiado"(TSE, AgRg-REspe nº 14823/SP, Rel. Min.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJE de 18/03/2013).

3. Não se pode confundir a ausência de uma condição de
elegibilidade, qual seja, o pleno gozo dos direitos políticos (art. 14, § 2º,
II c/c art. 15, III, ambos da CF), com a presença de uma causa de
inelegibilidade, isto é, com uma condenação criminal por órgão
colegiado por crime contra o patrimônio privado (art. 1º, I, "e", "2", da
LC nº 64/1990).

Num. 43993197 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017531085400000042946455
Número do documento: 24091017531085400000042946455
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:38:18

4. Recurso desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº6809, Acórdão, Des. Luiz Fernando
Wowk Penteado, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/11/2018).

Assim, as alegações do recorrente devem ser rechaçadas, pois a decisão liminar
concedida suspende os efeitos do trânsito em julgado com o fim de lhe devolver o prazo para
interposição do recurso contra acórdão proferido, não tendo ocorrido a suspensão da condenação
criminal por órgão colegiado.

Por todas as razões expostas, sendo certo que a decisão em liminar proferida no
Habeas Corpus não refletiu na inelegibilidade do pretenso candidato, é de se manter a sentença
que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo o indeferimento do registro de candidatura de EMERSON LUIZ SANSANA.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600176-
08.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: EMERSON LUIZ SANSANA - Advogado do(a) RECORRENTE:
GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 43993197 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017531085400000042946455
Número do documento: 24091017531085400000042946455
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:38:18

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993197 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 17:53:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091017531085400000042946455
Número do documento: 24091017531085400000042946455
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:38:18